Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. COBERTURA COMPROVADA NOS MOLDES DA OFERTA. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA CONSUMIDORA. VALOR DEVIDO A MENOR. RECURSO DA RÉ CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E BANCO CSF S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Narra a autora que possui um seguro da CARDIF DO BRASIL denominado CARREFOUR CONTA PAGA FAMÍLIA. Sustenta que paga pelo serviço mensalmente a quantia de R$ 18,58 em seu cartão de crédito, cuja administração cabe ao demandado BANCO CSF S.A.
2. Relata a requerente que este contrato de seguro lhe confere os benefícios da cobertura do pagamento de até o limite máximo de R$ 3.000,00, em caso de desemprego involuntário ou incapacidade física total ou temporária para profissionais CLT e profissionais liberais/autônomos.
3. Explica que fora afastada pelo INSS no período de 07/07/2019 a 31/12/2019 por incapacidade para o trabalho (síndrome do pânico e ansiedade decorrente de depressão). Relata que tanto a CARDIF quanto o CARREFOUR se negaram a indenizá-la, sob o fundamento de que não há amparo técnico de cobertura já que a demandante não é profissional liberal ou autônoma e possui vínculo empregatício. Pretende o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 3.000,00.
4. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da autora para condenar as demandadas a pagarem solidariamente à requerente a quantia de R$ 3.000,00, acrescida de juros legais, a contar da citação, e correção monetária a partir de 12/07/2019.
5. Em suas razões, a ré CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A. suscita a preliminar de nulidade de sentença, pois “a r. Sentença não observou que o interesse segurado está limitado a R$ 1.705,68”. Argui que consta do Certificado de Seguro cláusula que estipula a indenização correspondente a três vezes o valor médio das faturas anteriores ao sinistro, in casu, R$ 568,56 (média das faturas). Portanto, de acordo com as alegações do recorrente, o valor máximo da condenação deveria ser R$ 1.705,68. No mérito, aduz que o quantum indenizatório deve ser revertido em favor do estipulante, CARREFOUR COMERCIO e INDUSTRIA LTDA, consoante estipulado no título (item 5) e não em benefício da autora.
6. Os réus BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMERCIO e INDUSTRIA LTDA. apresentaram recurso inominado, por meio do qual suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva. Afirmam que o Carrefour Comércio e Indústria Ltda. não tem relação ou responsabilidade com a empresa que administra os créditos. Acrescentam que o Banco CSF S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato foi firmado entre a Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e a segurada. No mérito, sustentam que o seguro CARREFOUR CONTA PAGA FAMÍLIA não possui cobertura para o tipo de risco (sinistro) informado na inicial, pois a cobertura se refere a profissionais liberais ou autônomos. Arguem que o limite indenizável também diverge do exposto pela recorrida e deve corresponder ao valor indicado pela seguradora.
7. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). No caso concreto, o seguro foi ofertado à consumidora quando contratou o cartão de crédito do CARREFOUR (ID no 14827566) emitido pelo BANCO CSF S/A (ID no 14827590, página 4), que intermediou a contratação do seguro entre a autora e a seguradora. Preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro e terceiro réus rejeitada.
8. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo primeiro recorrente, haja vista que a sentença vergastada se manteve adstrita aos pedidos manejados pela autora. Não configura julgamento extra petita quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Se o valor da indenização fixada em sentença está em conformidade ou não com o contratado é questão de mérito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. As rés BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. aduzem que a cobertura seria apenas para autônomos ou profissionais liberais, e não para empregado com carteira assinada.
11. Na espécie, a autora/recorrida contratou seguro denominado "Seguro Conta Paga Família" (ID no 14827568), por força do qual seria beneficiada, no caso de incapacidade física total temporária, com o pagamento correspondente a 3 vezes o valor médio das 6 últimas faturas anteriores à ocorrência do evento, limitado ao máximo indenizável de R$1.000,00 por valor médio, sendo o máximo total indenizável de R$ 3.000,00 (ID no 14827568, página 1- item 4).
12. Consta que a disposição contratual é válida para profissionais liberais e/ou autônomos regulamentados.
13. Ocorre que a oferta de seguro apresentada à autora não fazia qualquer distinção entre profissionais liberais e/ou autônomos e profissionais em regime CLT, mencionando expressamente que “No caso de Cobertura Família, pagamento de 3 vezes o valor médio das 6 últimas faturas do Cartão Carrefour, limitado a R$ 1.000 por valor médio até o máximo indenizável de R$ 3.000 nos casos de desemprego involuntário ou de incapacidade física total e temporária para profissionais em regime CLT e profissionais liberais e/ou autônomos regulamentados, respectivamente” (ID n° 4827566, página 1).
14. Nos termos do art. 30 do CDC, a publicidade, suficientemente precisa, obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado. Refere-se o dispositivo mencionado ao efeito vinculante das ofertas publicitárias, qual seja, o consumidor possui o direito potestativo de exigir o cumprimento da oferta nos moldes do que fora veiculado.
15. A oferta ID n° 4827566 indica que não só os profissionais liberais como também os celetistas estão acobertados pelas cláusulas securitárias. Cabia à fornecedora demonstrar que informou ao consumidor quanto à existência de limitações ao seu direito, o que não ocorreu no caso.
16. Assim, a ocorrência do evento previsto em contrato de seguro de proteção financeira para o pagamento da indenização (incapacidade laborativa), obrigatória é a quitação de todos os débitos da dívida assegurada.
17. Por certo, como o débito contraído fora pago mediante cartão de crédito, deve a demandante ser a beneficiária direta do seguro, e não o CARREFOUR, como sustentado pelas rés, sob pena de enriquecimento sem causa.
18. No que tange ao valor devido, assiste razão aos réus. Verifica-se das faturas acostados ao feito sob o ID no 14827591, que o valor médio das 6 últimas faturas do Cartão Carrefour anteriores ao sinistro se aproxima do que fora indicado pela seguradora em sua defesa, razão pela qual deve ser aplicado o cálculo matemático expressamente contido na cláusula específica (pagamento de 3 vezes o valor médio das 6 últimas faturas do Cartão Carrefour). O resultado consiste na quantia indicado pela primeira ré (R$ 1.705,68) e não o valor máximo de indenização (R$ 3.000,00) fixado em sentença.
19. Destaca-se que a demandante não impugnou o cálculo apresentado pela CARDIF, tampouco conseguiu comprovar que fazia jus ao valor máximo do prêmio.
20. Desse modo, a sentença deve ser reformada para condenar as requeridas solidariamente no pagamento da quantia de R$ 1.705,68, acrescida de juros e correção monetária nos termos consignados no decisum.
21. Recurso da ré CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A. conhecido. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
22. Recurso das rés BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. conhecido. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
23. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.